Tribunal: TJMT
Processo: 1020959-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020959-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDECIR OTAVIANO - CPF: 000.299.319-83 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e demais provas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em histórico de consumo e telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia, se tratando da única restrição.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão ante a comprovação da contratação e dos débitos inscritos, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto (R$ 78,25), ao argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos da inicial
, e ACOLHO parcialmente o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de
R$ 78,25 (setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
referente ao valor das faturas em aberto e objeto da negativação, devidamente atualizada com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação, até o pagamento integral, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não houve comprovação da contratação, pois não houve a juntada de contrato assinado, não sendo as telas juntadas suficientes para comprovar a contratação.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, pois não houve a juntada de contrato, mas telas unilaterais.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Não houve a juntada de qualquer documento assinado.

Desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação. A parte Recorrida entende demonstrada a relação jurídica com base em telas internas, posto que houve pagamentos e porque o extrato demonstra o cadastro dos dados pessoais, no entanto tais documentos não estão lastreados em contrato.

A sentença se encontra fundamentada em telas de cadastro e histórico de consumo.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

O histórico de consumo e pagamento não é suficiente para demonstrar a contratação, posto que é prova unilateral que deve ser admitida apenas quando corroborada por meio de outros elementos de prova, o que não ocorreu na espécie.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida, mesmo porque o endereço da UC cujos débitos foram inscritos e informado na contestação é diverso do endereço declarado na inicial e no comprovante de endereço (boleto bancário) em nome do promovente, sendo desnecessário no presente caso a juntada de fatura de energia, porquanto a própria promovida informa endereço divergente do indicado.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo diante da ausência de inscrição prévia.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscritos no valor de R$ 78,25 (setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020